Tribunal: CARF
Processo: 12266.720386/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2011, 08/08/2011
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720386/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.106 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2011, 08/08/2011
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.098,
de 25 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10283.000577/2011-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720386/2011-07
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento. A
exigência é referente à multa administrativa pela não prestação, na forma e prazo estabelecidos,
de informação sobre a carga e operações que executara na condição de Agente de Carga, na
forma prevista no art. 107, IV, alínea ‘e’, do DL no 37, de 1966.

As circunstâncias pormenorizadas e os argumentos de Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão encontram-se
detalhados no voto exarado, sumariados na ementa, abaixo transcrita:
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS. RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO AGREGADO
Constitui infração administrativa a não prestação, na forma e prazo estabelecidos, de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
inclusive inserção de NCM em Conhecimento Eletrônico, mediante informação no
sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
AGREGADO.
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública a fim de modificar
definição legal do sujeito passivo da correspondente obrigação tributária (art.123 do
CTN), devendo suas implicações serem oportunamente tratadas na esfera civil pelos
particulares envolvidos.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. A responsabilidade tributária do
agente de carga está claramente prevista no artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
AGREGADO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Somente é possível admitir a denúncia espontânea quando o espírito da norma não for
afrontado e a denúncia trouxer, como resultado, a adequada reparação do dano causado.
Como não é este o caso, na retificação extemporânea de CE agregado para inserção de
NCM, não há que se falar em denúncia espontânea.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
AGREGADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA.
A seara do contencioso administrativo não é instância competente para apreciar o
emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em matéria de penalidade
tributária.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido”
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
foi autuada não pela prestação extemporânea de informações, mas
simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes (house), tempestivamente informados ao sistema;
(ii)
em que pese a previsão constante do já revogado § 1o do art. 45 da IN RFB
800/07 (fundamento legal da decisão proferida) para a aplicação da penalidade em caso de
retificação das informações após os prazos de antecedência previstos na referida instrução
normativa, referido dispositivo inova em área afeta exclusivamente à lei;
(iii)
não tem os atos infralegais o condão de inovar no ordenamento jurídico,
sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 9o, I, do
CTN);
(iv)
como se observa do fundamento legal para a imposição da penalidade, a
conduta ali prevista refere-se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado;
(v)
o art. 112 do CTN sepulta qualquer interpretação extensiva da norma em
desprestigio do contribuinte;
(vi)
ao caso tem aplicação o contido na Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
de 04/02/2016;
(vii)
há outro fundamento para a não aplicação de penalidade no caso de
retificação de informações prestadas tempestivamente à RFB, isto é, o prazo para retificações
(art. 24 da Instrução Normativa no 800, de 2007, c/c o art. 46, § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009
(“RA”) não se confunde com a primeira prestação de informações (art. 22 da Instrução
Normativa no 800, de 2007);
(viii) é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66; e
(ix)
deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

Passa-se a análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da penalização por retificação das informações após a atracação
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o
Auto de Infração combatido traz a descrição de 5 (cinco) ocorrências,
todas elas referentes a inclusão no Siscomex Carga, nos CE’s mercante
filhote, em razão da necessidade de se informar a inclusão de NCM's nos
ditos CE’s mercante filhote. Todos os CE’s mercante filhote estavam
amparados por CE mercante genérico.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos
conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de
informações, pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de
informação (inclusão de NCM) constante dos conhecimentos eletrônicos
filhotes tempestivamente informados ao sistema.
Veja-se que à fl. 54 do volume 1 (efl. 58) consta o pedido de alteração de
NCM formulado pela Recorrente, conforme a seguir reproduzido:

Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento
eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já reproduzida no
relatório, considerou os fatos tratados no presente processo
administrativo fiscal como sendo de retificação extemporânea de
informações.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que
efetivamente ocorreu foi a retificação de informações que foram
prestadas anteriormente no prazo legal, de acordo com o contido no Auto
de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de
aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme julgado, por
unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no
3301-005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)

Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto
proferido pelo Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder
pela infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real
responsável, conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no
que tange ao mérito da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de
descumprimento da obrigação acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a
retificação de conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de
informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
(grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento
que a multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já
prestada pelo interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa
RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser
observado pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores
quando da apreciação de litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito
passivo, seja individualmente, seja vinculado a entidade representativa da
categoria econômica ou profissional.

RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

98; Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado;
sessão de 21/02/2017)

Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos
recursos repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como,
os
de
no
10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48;
10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em recente
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto,
conforme ementa adiante transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.” (Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800;
Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
25/06/2020)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2
Cosit, de 2016, é de se afastar as multas impostas.
- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no
126, de aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme
precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720386/2011-07

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela
qual nega-se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital